Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. FIES. MENSALIDADE ESCOLAR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.097,95 (dois mil e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais. Suscita preliminar de incompetência absoluta. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, porquanto seu regimento interno não autoriza o estorno da quantia em caso de matrículas trancadas. Afirma possuir autonomia didático-científica para dispor sobre o assunto.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64591849 e com preparo regular (ID 64591850 e ID 64591851). Contrarrazões apresentadas (ID 64591857).
3. Preliminar de Incompetência. Considerando que o presente caso versa sobre cobrança indevida de mensalidade e não sobre o contrato de financiamento, não há interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil e da União no presente feito. Portanto, a justiça estadual possui competência para apreciação do feito. Preliminar rejeitada. Igualmente rejeita a alegação de supressão de instância, porquanto a incompetência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer momento.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 51, II, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas que “subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código”.
6. Ressalte-se que a autonomia científica, didática e administrativa das universidades, prevista no art. 207 da Constituição Federal, embora autorize a concessão de descontos e estipulação dos valores correspondentes às mensalidades, não serve de escudo para violação de direitos consumeristas, afastando a possibilidade de reembolso de quantia indevidamente quitada.
7. Conforme descrito pelo juízo de origem, a “portaria normativa n. 10 de Regulamentação do FIES em seu art. 2o, § 7o ("A IES deverá ressarcir ao estudante financiado os repasses do FIES eventualmente recebidos referentes às parcelas da semestralidade já pagas pelo estudante, em moeda corrente ou mediante abatimento na mensalidade vincenda não financiada pelo FIES, observado o disposto no parágrafo anterior") não há qualquer previsão que condicione a restituição dos valores à matrícula não estar trancada ou transferida.”
8. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de abatimento na mensalidade vincenda, ante o trancamento da matrícula, adequada a sentença que determinou a restituição da quantia.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.